Tribunal: STJ
Processo: 1037853-33.2017.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259937 - SP (2022/0379105-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO ANDRE COSTA CARVALHO MATOS - DEFENSOR
PÚBLICO - SP305650
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO SAN MARCO
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO MARTINEZ - SP182520
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE. SUSPENSÃO DO
FEITO. INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART.
313, § 2o, II, E ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1. Ocorrendo o falecimento da parte recorrente, impõe-se a
suspensão do processo para a regularização do polo ativo, mediante
habilitação do espólio ou de seus sucessores, nos termos do art. 313,
I, § 2o, II, do Código de Processo Civil.

2. A inércia da parte interessada em promover a sucessão processual,
após regular intimação para tal fim, acarreta a ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

3. Em fase recursal, descumprida a determinação para a
regularização da representação processual, o não conhecimento do
recurso é medida que se impõe, por expressa disposição do art. 76, §
2o, I, do CPC/2015.

4. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6b10c78-3e84-4574-8cff-b18593444458

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a6b10c78-3e84-4574-8cff-b18593444458

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2259937 - SP (2022/0379105-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO ANDRE COSTA CARVALHO MATOS - DEFENSOR
PÚBLICO - SP305650
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO SAN MARCO
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO MARTINEZ - SP182520
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE. SUSPENSÃO DO
FEITO. INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART.
313, § 2o, II, E ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1. Ocorrendo o falecimento da parte recorrente, impõe-se a
suspensão do processo para a regularização do polo ativo, mediante
habilitação do espólio ou de seus sucessores, nos termos do art. 313,
I, § 2o, II, do Código de Processo Civil.

2. A inércia da parte interessada em promover a sucessão processual,
após regular intimação para tal fim, acarreta a ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

3. Em fase recursal, descumprida a determinação para a
regularização da representação processual, o não conhecimento do
recurso é medida que se impõe, por expressa disposição do art. 76, §
2o, I, do CPC/2015.

4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: 775d1143-76bc-43e2-9bd7-b7f1ec6c31fa

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CRISTINA
DOS SANTOS RAMOS (MARIA CRISTINA), falecida no curso do processo, contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão de relatoria do Desembargador Elcio Trujillo, assim
ementado:
OBRIGAÇÃO DE FAZER Condomínio edilício Pretendida a
individualização da unidade da autora no Registro de Imóveis após a
construção de um prédio residencial Obrigação que incumbe à
incorporadora, à construtora ou aos adquirentes das unidades Artigo
44 da lei no 4.591/64 - Impossibilidade de dirigir a exigência em face
da ré, que representa o próprio condomínio edilício Ilegitimidade
passiva configurada Extinção mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

Distribuído o feito, sobreveio a petição e-STJ, fls. 634/642 noticiando o
falecimento da agravante.
Em despacho e-STJ, fl. 653, com fundamento no art. 313, I, do CPC/2015,
foi determinada a suspensão do processo e intimação para que, no prazo legal, fosse
promovida a devida habilitação nos autos.
Conforme certificado em e-STJ, fl. 659, o prazo assinalado transcorreu in
, sem qualquer manifestação para a regularização do polo ativo.
albis
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Nos termos do art. 313, I, § 2o, II, do CPC/2015, o falecimento da parte
recorrente acarreta a suspensão do processo, devendo ser determinada a devida
intimação, para que se promova a necessária habilitação de sucessores, sob pena de
extinção.
No âmbito recursal, a não regularização do polo ativo após intimação atrai a
incidência do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, segundo o qual o relator não conhecerá do
recurso se a providência couber ao recorrente.
No caso, foi determinada a suspensão do processo e oportunizada a
regularização da sucessão processual. Todavia, decorrido o prazo, os sucessores da
recorrente permaneceram inertes.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de
habilitação após a morte da parte recorrente configura a falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo o não
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51152940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: 775d1143-76bc-43e2-9bd7-b7f1ec6c31fa

Nesse sentido

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
REQUERIDO. 1. De acordo com o disposto no art . 313, § 2o, II, do
CPC, ocorrendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em
litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para
adoção das providências necessárias à habilitação no prazo
designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de
mérito. Caso, "descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência
couber ao recorrente", nos termos do § 2o, I, do art. 76 do CPC/2015.1 .
1. Hipótese em que não houve regularização da representação
processual do de cujus, a ensejar o não conhecimento do agravo. 2.
Agravo interno não conhecido .
(AgInt no AREsp 2.145.708/CE 2022/0179542-9, Relator Ministro
MARCO BUZZI, Julgamento:
, QUARTA TURMA, DJe
15/4/2024
)
18/4/2024

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Por oportuno, previno a parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:29
Código de Controle do Documento: 775d1143-76bc-43e2-9bd7-b7f1ec6c31fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.259.937 / SP
Número Registro: 2022/0379105-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10378533320178260001
1037853332017826000150000
1037853332017826000150001
20210000067806 20210000194318 20210001035997
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO ANDRE COSTA CARVALHO MATOS - DEFENSOR
PÚBLICO - SP305650
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO EDIFICIO SAN MARCO
ADVOGADO
: MÁRCIO ROBERTO MARTINEZ - SP182520
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: 57ef4a27-0d4b-4a7e-95a5-4fc83e03e30b

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: 57ef4a27-0d4b-4a7e-95a5-4fc83e03e30b